Tribunal: TJES
Processo: 5003302-35.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003302-35.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MONTEIRO BATISTIN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9225330. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO RITO PROCEDIMENTAL (RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021). TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). MÉRITO. VISTORIA UNILATERAL E LAVRATURA DO TOI SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU AGENDAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 250 DA RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. QUEBRA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO DÉBITO DE
R$ 653,79$
. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ÔNUS IMPOSTO AO CIDADÃO DE DESEMBOLSAR CERCA DE
R$ 7.000,00$
PARA REGULARIZAÇÃO AUTÔNOMA DE PADRÃO. QUANTUM FIXADO EM
R$ 4.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003302-35.2024.8.08.0026

Recorrente: TIAGO MONTEIRO BATISTIN

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9225330. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO RITO PROCEDIMENTAL (RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021). TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). MÉRITO. VISTORIA UNILATERAL E LAVRATURA DO TOI SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU AGENDAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 250 DA RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. QUEBRA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO DÉBITO DE
R$ 653,79$
. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ÔNUS IMPOSTO AO CIDADÃO DE DESEMBOLSAR CERCA DE
R$ 7.000,00$
PARA REGULARIZAÇÃO AUTÔNOMA DE PADRÃO. QUANTUM FIXADO EM
R$ 4.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. DA COMPETÊNCIA E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA

A sentença recorrida extinguiu o feito sob o argumento de que a causa demandaria perícia técnica complexa. Contudo, a causa de pedir não reside na integridade mecânica do medidor, mas na
nulidade formal do rito administrativo
conduzido pela concessionária. Conforme o
Enunciado 54 do FONAJE
, a complexidade é aferida pelo objeto da prova. Sendo este puramente documental e relativo ao descumprimento das normas regulamentares da ANEEL, afasto a incompetência e, estando o processo pronto para julgamento, passo ao mérito (Art. 1.013, §3º, I, do CPC).

2. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO (TOI UNILATERAL)

A ré lavrou o
TOI nº 9225330
em 09/11/2023 sem oportunizar o acompanhamento técnico pelo consumidor. A notificação via e-mail ocorreu apenas em 23/09/2024, dez meses após o fato consumado. Tal conduta infringe o
Art. 250, I e II, 'd' da Resolução ANEEL 1.000/2021
, que exige agendamento prévio ou notificação escrita com antecedência mínima de 10 dias para inspeções laborais. A unilateralidade inquisitorial fulmina a presunção de legitimidade do ato administrativo (REsp 1.605.703/SP), tornando inexigível o débito de
R$ 653,79
.

3. DO DANO MORAL E DO DESVIO PRODUTIVO

A hipótese transcende o mero descumprimento contratual. A ré imputou ao autor conduta fraudulenta — análoga a crime — sem observar o devido processo legal. Resta configurada a
Teoria do Desvio Produtivo
, visto que o autor foi compelido a desperdiçar tempo vital e recursos financeiros — inclusive desembolsando cerca de
R$ 7.000,00
para construir novo padrão de medição individualizado — para repelir erro e desídia provocados exclusivamente pela ré. O esforço probatório documental e audiovisual (
ID 17187259
) realizado pelo autor para demonstrar sua boa-fé diante de um poste compartilhado evidencia o dano extrapatrimonial sofrido.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a sentença e declarar a
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
de
R$ 653,79
originado do
TOI nº 9225330
;

CONDENAR
a EDP ESPÍRITO SANTO ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (
Súmula 362 do STJ
);

RATIFICAR
a tutela de urgência (
ID 17187257
), proibindo cortes no fornecimento ou restrições de crédito vinculadas a este débito anulado.

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)